Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-78.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE. AUSENTE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. valor atualizado da causa. mantido. Recurso da ré conhecido e do autor parcialmente conhecido. Ambos desprovidos.

1. A parte autora, a despeito de ter dado à causa inicialmente o valor de R$30.000,00 (trinta mil reais), agora apresenta em sede recursal pedido com base em valores não considerados na petição inicial, incorrendo em evidente inovação recursal. 1.1. Dessa forma, a inovação dos argumentos da apelação, dissonante das alegações até então trazidas pela parte, impedem o conhecimento do recurso, sob pena de supressão de instância e violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. 1.2. Quanto ao pedido de revogação da gratuidade de justiça, não se vislumbra nos autos qualquer concessão nesse sentido, tendo a parte ré, inclusive, recolhido o preparo vinculado à apelação interposta. Nesse contexto, evidente a ausência de interesse recursal. Pedidos não conhecidos.

2. Verifica-se que a sentença arbitrou os honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, atualizada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), perfazendo o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o que não se reputa irrisório nem excessivo, diante da complexidade da causa e do patamar de valores atribuídos para os honorários advocatícios em jugados desta Corte. 2.1. Ressalte-se que a presente demanda se trata de obrigação de fazer, não possuindo proveito econômico por parte da requerente, e, considerando a sua baixa complexidade e a cooperação havida entre as partes, o percentual dos honorários advocatícios já foi fixado em seu mínimo legal.

3. Recurso da ré conhecido. Recurso do autor parcialmente conhecido. Ambos desprovidos.